Tribunal: TJDFT
Processo: 0711045-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711045-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO BARROS RODRIGUES AGRAVADO: MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO BARROS RODRIGUES em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0700057-63.2018.8.07.0005, determinou a suspensão da CNH, bem como a inscrição do CPF do agravante nos cadastros de inadimplentes. Em suas razões recursais o agravante narra que o agravado iniciou o cumprimento de sentença e tendo restado infrutíferas as diligências efetivadas para o pagamento da dívida, requereu a suspensão de sua CNH; o bloqueio dos cartões de crédito bem como a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito. Afirma a necessidade de reforma da decisão agravada, visto que as medidas deferidas na decisão violam o direito constitucional de ir e vir, previsto no art. 5o, inciso XV da CF. Ressalta que as medidas para lograr êxito no cumprimento de sentença jamais alcançar aspecto extrapatrimonial. Argumenta que a execução deve se ater à esfera patrimonial do devedor, não sendo cabível a adoção de medidas restritivas de direitos ou mesmo de liberdade como forma de coagir o devedor a satisfazer obrigação pecuniária, vez que se revelam inadequadas para modificar a circunstância de ausência de bens. Sustenta que o bloqueio pretendido pelo agravado prejudica a possibilidade de pagamento da dívida, pois foi aprovado em três concursos públicos que exigem do candidato a CNH, não sendo capaz de alcançar a finalidade do pagamento da dívida, razão pela qual as medidas não devem ser deferidas. Reitera que as medidas coercitivas excepcionais são inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor e têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir do devedor. Tece considerações e ao final requer, liminarmente, o deferimento da tutela antecipada para determinar a exclusão da suspensão da suspensão da CNH. No mérito, pugna pela reforma da decisão e pela confirmação da liminar. Deixou de recolher o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida no processo originário (ID. 48062857), benefício que ora reitera. Junta documentos (IDs 15876946 e seguintes). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos entendo ausentes estes requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de pedido formulado pelo exequente (ID 57605027) para que seja determinada a suspensão da carteira de habilitação, bem como o bloqueio de cartões de crédito e a inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA). Sustenta a dificuldade de localização de bens passíveis de penhora, não obstante o padrão de vida ostentado pelo executado. Fundamenta seu pedido no art. 139, IV do CPC. Em contrapartida, a parte executada, em apertada síntese, alega que, segundo a legislação, o devedor só pode responder exclusivamente com seus bens para o pagamento de dívidas. Diz, ainda, que o deferimento das medidas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões não são medidas frutíferas, mas sim abusivas e sem amparo legal e jurisprudencial. Eis a síntese relevante da marcha processual. Passo a externar a resposta jurisdicional. O Código de Processo Civil trouxe verdadeira inovação no artigo 139, IV ao conceder ao juiz o poder de direção do processo, podendo impor medidas atípicas como forma de coerção ao cumprimento da obrigação. Reza o mencionado dispositivo: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; (...)” A citada previsão legal não se trata bem de uma novidade trazida pelo CPC atual, porquanto o Diploma anterior também previa, de certa forma, a imposição de medidas atípicas para tornar efetivo o cumprimento das obrigações, conforme se verifica no art. 461, §5o: “Art. 461. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. (...) § 5o Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.” A disposição anterior, contudo, trazia inscrito um rol taxativo, que tornava a imposição de tais medidas mais restrita. O CPC atual, por sua vez, confere ao juiz maiores poderes no que se refere à imposição dessas medidas, com o intuito de fazer cumprir as obrigações impostas. Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: “Trata-se da consagração legislativa do princípio da atipicidade das formas executivas, de forma que o juiz poderá aplicar qualquer medida executiva, mesmo que não expressamente consagrada em lei, para efetivar suas decisões.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – “Novo Código de Processo Civil – Lei 13.105/2015, 2aed., Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2015) Sendo assim, analisadas as peculiaridades do caso concreto, o juiz poderá aplicar as medidas que entender cabíveis com o fim precípuo de tornar efetiva a prestação jurisdicional mediante o cumprimento das obrigações judicialmente impostas. Em que pesem as discussões doutrinárias acerca das medidas restritivas postuladas pelo exequente, verifico que, no presente feito, foram feitas diligências em busca de bens passíveis de penhora sem, contudo, obter êxito. Nas diligências os sistemas de penhora eletrônica disponíveis foram utilizados, quais sejam, BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e e-RIDF, não havendo êxito em localizar bens livres e desimpedidos, ao passo que a dívida só aumenta. Foram exauridos, portanto, todos os meios ordinários de localização de bens do executado. Por outro lado, assiste razão ao exequente quando menciona a ostentação de padrão de vida luxuoso pelo executado, conforme comprova as fotos juntadas aos autos colhidas do perfil de rede social do devedor. Não é demais que a condenação do devedor decorre de acidente de trânsito com vítima fatal! Infere-se, portanto, que há ocultação de bens, tudo com o objetivo de frustrar a execução. Situações desse tipo geram o desprestígio da instituição Poder Judiciário, pois o credor não consegue receber seu crédito, embora seja patente a possibilidade econômica do executado em cumprir a obrigação. Nesse passo, é conveniente ressaltar que a mera imposição de multa pecuniária, “astreintes”, não tem o condão de forçar o executado ao pagamento da obrigação que lhe cabe, pois diante dos resultados infrutíferos dos mecanismos ordinários para a busca de bens, o credor continua amargando o prejuízo. Há que se considerar, ainda, que se o executado não dispõe de dinheiro suficiente para o pagamento de seus débitos, também não dispõem de numerário para viajar. Noutro segmento, se não dispõe de veículos, também não precisará de sua carteira de habilitação para dirigir. Diante do exposto, defiro o pedido formulado pelo exequente, para determinar a suspensão da carteira de habilitação do executado até que se disponha ao pagamento da dívida perseguida no presente feito executivo. Quanto ao pedido de bloqueio de cartões de crédito em nome do executado, a parte exequente se limita a requerer, de forma genérica, o bloqueio de cartões, sem trazer aos autos comprovante de que o devedor tenha, de fato, cartões. Assim, pelo menos por ora, é inviável o deferimento da medida, porquanto o cumprimento da decisão se tornariam impossível em razão da necessidade de se expedir ofício para todas as operadoras de cartão de crédito existentes no país. Por fim, defiro o pedido de inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, nos termos do art. 782, §3o, do CPC. Cumpra-se. Expeça-se ofício ao Detran. O Código de Processo Civil estabelece que o juízo pode determinar medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da determinação judicial. Vejamos: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; A doutrina esclarece o referido artigo: O art. 139 do Novo CPC trata dos poderes do juiz, prevendo em seu inciso IV ser um deles a determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Entendo que esse dispositivo claramente permite a aplicação ampla e irrestrita do princípio ora analisado que qualquer espécie de execução, independentemente da natureza da obrigação. E também que supera o entendimento de que as astreintes não sejam cabíveis na execução de obrigação de pagar quantia certa. Seriam assim admitidas medidas executivas que nunca foram aplicadas na vigência do CPC/1973 e que não estão previstas expressamente no novo diploma legal. Interessantes exemplos são dados pela melhor doutrina: suspensão do direito do devedor de conduzir veículo automotor, inclusive com a apreensão física da CNH, em caso de não pagamento de dívida oriunda de multa de trânsito (incluo as indenizações por acidentes ocorridos no trânsito); vedação de contratação de novos funcionários por empresa devedora de verbas salariais; proibição de empréstimo ou de participação em licitação a devedor que não paga o débito relativo a financiamento bancário. (...) E mesmo nos exemplos dados de meios executivos atípicos em parágrafo anterior, deve o juiz atuar com imparcialidade e razoabilidade. Não pode, por exemplo, determinar a suspensão da habilitação de devedor que tem na condução de automóveis sua fonte de subsistência (taxista, motorista de Uber, motorista de ônibus). Tampouco parece correto proibir a contratação de novos funcionários de empresa que deva verbas salariais quando a contratação for indispensável ao próprio funcionamento da empresa. Por outro lado, tais medidas atípicas devem ser aplicadas somente quando as medidas típicas tiverem se mostrado incapazes de satisfazer o direito do exequente. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Dirieto Processual Civil. Volume único. 8a ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016. pp. 989/987) No caso dos autos, o agravante tentou satisfazer seu crédito por todos os meios típicos, sendo todas as diligências realizadas infrutíferas (ids. 55172063; 55186488; 55186492 e 55188645 dos autos originais). Além disto, há indícios de que, mesmo não possuindo bens registrados em seu nome, o que impede a satisfação da dívida, o agravado tem vida luxuosa (id. 57605027 dos autos originários). Desta forma, necessário deferir as medidas coercitivas requeridas. Neste sentido já decidiu esta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. INCISO IV DO ART. 139 DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PASSAPORTE. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO § 2o DO REFERIDO ARTIGO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Quinta Turma Cível e do Superior Tribunal de Justiça. 2 - A adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção do Devedor pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor. 3 - A suspensão da carteira de motorista da parte Devedora deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. 4 (...) Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1219851, 07206084520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTIVAS TÍPICAS. ADOÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, CPC. SUSPENSÃO DA CNH E DO DIREITO DE VIAJAR PARA O EXTERIOR (PASSAPORTE). DECURSO DE MAIS DE DOIS ANOS DO ATO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PERPETUAÇÃO DA MEDIDA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A controvérsia estabelecida no presente recurso não se limita à adoção das medidas coercitivas atípicas, mas estende-se à sua manutenção, decorridos mais de dois anos de sua aplicação. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2.O art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção das denominadas medidas executivas atípicas, a fim de que o Juiz possa determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Referida alternativa processual deve ser precedida do esgotamento de todas as demais medidas típicas tomadas em execução. 3. Na hipótese dos autos, foram tomadas medidas executivas típicas, sem êxito, razão porque restaram apreendidas a carteira de motorista e suspenso o direito de viajar para o exterior dos devedores, em decisão tomada no ano de 2016, haja vista a constatação, pelo magistrado, de padrão de vida luxuoso dos executados, confusão patrimonial e indícios de ocultação de bens, tudo com o objetivo de frustrar a execução. 4. A apreensão da CNH e a suspensão do direito de viajar para o exterior são medidas coercitivas atípicas que não se confundem com pena, mas consubstanciam medidas executivas indiretas "para induzir o executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir com o direito que lhe é exigido" (RHC 99.606/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 20/11/2018). 5. Inalterado o quadro fático que fundamentou sua aplicação, cabível a manutenção das medidas de suspensão da CNH e do direito de viajar para o exterior, enquanto não implementada quaisquer das hipóteses de extinção da execução (art. 924/CPC), haja vista o efeito psicológico de permanente incentivo ao devedor para que assuma papel cooperativo, oferecendo alternativas à solução da lide executiva. 6. O oferecimento de alternativas para quitar a obrigação, ou parte dela, é postura processual cooperadora exigida ao devedor pela nova sistemática processual, "sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados", nos termos do parágrafo único do art. 805 do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1213077, 07070812620198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de maio de 2020 15:52:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador